Tribunal: TJMT
Processo: 0000235-22.2007.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000235-22.2007.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), CÍCERO MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA - PROCEDENTE - PROCESSO EXTINTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa o dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000235-22.2007.8.11.0007 – (Cód. 12032810), movida pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT
em face de
CÍCERO MORAES
que julgou procedente a exceção apresentada, e deixou de condenar em honorários sucumbenciais o executado/excipiente em razão de estar sendo assistido pela Defensoria Pública.

Nas razões recursais a Defensoria Pública pugna pela reforma da sentença objurgada, para que o Município de Alta floresta/MT seja condenado no pagamento de honorários de sucumbência na monta de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, faz prequestionamento acerca da vigência do art. 4º, inciso XXI da Lei Complementar Federal nº 80/94.

As contrarrazões defendem o não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou recurso contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000235-22.2007.8.11.0007 – (Cód. 12032810), movida pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT
em face de
CÍCERO MORAES
, que julgou procedente a exceção apresentada, e deixou de condenar em honorários sucumbenciais o executado/excipiente em razão de estar sendo assistido pela Defensoria Pública.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)Ante o

exposto, JULGO PROCEDENTE a exceção apresentada e DECLARO extinto o presente feito executivo, nos termos do inciso VI

do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Inexistente a condenação da exequente/excepta ao pagamento das custas processuais, eis que isenta (Lei Estadual nº 7.603/2001). Incabível sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, eis que o executado/excipiente é assistido pela Defensoria Pública deste Estado.

Dê-se baixa no arresto realizado e em eventual penhora (caso tenha sido registrada), às expensas da exequente.

Intimem-se pessoalmente as partes, nas pessoas do procurador do Município e do Defensor Público atuante como curador especial.

Certificado o trânsito em julgado da presente decisão, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.”

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal, que se restringe a condenação ou não do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

A vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
em razão de indevidos os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021